Tribunal: TJES
Processo: 5001458-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-37.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NETO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROTESTO DA CDA OU JUSTIFICATIVA DE SUA INADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a extinção de execução fiscal de pequeno valor, sob o fundamento da ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta que possui legislação específica estabelecendo o valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais, devendo ser respeitada sua autonomia municipal, e que a existência de lei municipal prevendo parcelamento tributário comprova a tentativa de cobrança extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual violou a autonomia municipal; e (ii) analisar se a existência de legislação municipal sobre parcelamento tributário supre a exigência de tentativa prévia de cobrança extrajudicial, prevista no Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execuções fiscais de pequeno valor, sem a prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, não configura violação à autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa e na razoabilidade da mobilização do aparato judicial, conforme entendimento firmado no Tema 1.184 do STF.

A tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa deve ser efetiva e demonstrada nos autos, não sendo suficiente, para esse fim, a mera existência de lei municipal permitindo o parcelamento do débito.

O ajuizamento da execução fiscal exige o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa (CDA), salvo justificativa expressa da inadequação da medida. No caso, o Município, embora intimado, não promoveu o protesto nem comprovou a sua inviabilidade.

A sentença de extinção da execução fiscal encontra-se em plena conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184 e com a Resolução CNJ nº 547/2024, sendo correta a decisão monocrática que a manteve.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execuções fiscais de pequeno valor, sem a prévia tentativa de cobrança extrajudicial e sem a realização ou justificativa da não realização do protesto da CDA, está em conformidade com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024, não violando a autonomia municipal.

A mera existência de legislação municipal prevendo parcelamento tributário não supre a exigência de tentativa prévia de solução administrativa efetiva para fins de ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, RE nº 1.432.888, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 5001458-37.2020.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
NETO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto

pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da decisão monocrática id. 10344805, de lavra do eminente Des. Fábio Brasil Nery, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões id. 11768630 o agravante sustenta que possui legislação específica prevendo o valor mínimo para ajuizamento de ações de execução fiscal (Lei nº 8006/2022), devendo ser respeitada a autonomia municipal.

Ressalta, ainda, que a existência de lei municipal prevendo o parcelamento do débito tributário é suficiente para comprovar a tentativa de cobrança extrajudicial do tributo.

Pois bem.

Consoante narrado, cuidam os autos de execução de baixo valor extinta pelo juízo de origem e cuja sentença foi mantida por meio da decisão monocrática que ora se analisa.

Sem delongas, adianto que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº. 547/2024 não configura violação à autonomia municipal. Ao contrário, a adoção da tese de reprodução obrigatória tem como fundamento compatibilizar tal autonomia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Isso porque, quando do julgamento do supracitado Tema, o STF manifestou, expressamente, que embora a autonomia do município, ao estabelecer parâmetros quantitativos para o ajuizamento de execuções fiscais, deva ser respeitada, imperiosa a análise da temática sob o prisma da eficiência, na qual deve ser aferida a necessidade de utilização do aparato judicial.

A propósito cito trecho do voto condutor, de lavra da Ministra Carmen Lúcia:

O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações pôs como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstre, conforme afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e principalmente de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade.

O contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que se pode valer o Poder Público para compelir o contribuinte a pagar o débito, revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário, quando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial.

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor

mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.

Por tal motivo, dentre as teses firmadas, estabeleceu-se que:

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Sob tal enfoque, em que pese a alegação de que houve tentativa de solução administrativa prévia, em razão da existência de lei de parcelamento do débito fiscal, fato é que, intimado para se manifestar e para adotar a segunda providência possível (item 3 da tese firmada
1
)
, o Município não realizou o protesto ou comprovou a sua inadequação.

Com efeito, tendo sido a sentença nos exatos moldes determinados pelo STF no tema 1.184, correta a decisão monocrática que a manteve.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)